Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-90.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – II - Ausente recurso por parte do embargado, incontroversa a cobrança indevida levada a efeito, em razão da novação da dívida firmada entre as partes – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940,

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – II - Ausente recurso por parte do embargado, incontroversa a cobrança indevida levada a efeito, em razão da novação da dívida firmada entre as partes – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940, objeto da ação de execução, que foi extinta e substituída por uma nova obrigação contraída através da cédula de crédito no 344188379 – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940 exequenda que estava realmente extinta - Ação de execução que não se lastreou em título exigível – Ação de execução extinta, sem resolução do mérito – Aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado – Inteligência do art. 940 do CC – Indispensável a comprovação do pagamento da dívida – Novação da dívida, mediante a emissão de nova cédula de crédito bancário que não implica no reconhecimento do efetivo pagamento da dívida pela embargante - Embargante que sequer promoveu o pagamento integral da nova cédula de crédito bancário firmada com o embargado - Ausente prova do pagamento da dívida indevidamente cobrada, não há que se falar em repetição do indébito – Precedentes deste E. TJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pena de litigância de má-fé que é aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos – Ausente configuração do intuito protelatório ou qualquer outra conduta maliciosa – Ausente comprovação da má-fé – Embora a conduta do embargado de ajuizar a demanda sem ressalvar a existência da novação da dívida indique que não tomou as cautelas esperadas das pessoas comuns, tal não demonstra que agiu com dolo, vez que, poderia ter agido sob a influência de erro justificável – Afastado o pedido de condenação às penas da litigância de má-fé – Sentença mantida – Apelo improvido".

"DANOS MORAIS - Danos morais que, respeitosamente, no entendimento deste Relator, sequer restaram caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela embargante, em razão da cobrança indevida não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Embargante que não sofreu abalo de crédito em razão das cobranças indevidas e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Porém, sob pena de 'reformatio in pejus', vedada pelo ordenamento jurídico, mantém-se a condenação à indenização por danos morais, nos patamares dados na r. sentença – Sentença mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – TRABALHO ADICIONAL – I - Honorários bem fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação acrescido do valor da execução - Quantia que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e complexidade da causa – II – Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, e, ainda, que a embargante restou integralmente vencida em seu recurso de apelação, majoram-se os honorários advocatícios, em favor do embargado, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 11% sobre o valor atualizado de sucumbência".